Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ROBERTO JUNIO CESAR em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora, reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante; reconheceu a relação de consumo entre as partes demandantes, invertendo o ônus da prova; e rejeitou a prejudicial de prescrição. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à sua ilegitimidade passiva; à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e o não cabimento da inversão do ônus da prova; e, por fim, defendeu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Com relação ao capítulo da decisão agravada, referente à ilegitimidade do ora agravante, o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, prevê a interposição de Agravo de Instrumento às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão sobre tal questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à impugnação relativa à ilegitimidade do ora agravante. Além de cabível quanto às demais matérias, o presente recurso preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que configurado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, diante da necessidade de ser sobrestada a eficácia da r. decisão “a quo”, ao menos quanto aos capítulos referentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC e à inversão do ônus da prova. Conquanto esta Relatoria já tenha se manifestado em outras decisões, considerando cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo a correção de valores depositados nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP, devo consignar a alteração deste entendimento. Isso porque, ao reexaminar a questão, constatei que a hipótese vertente não se subsumi ao enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual o CDC é aplicável às instituições financeiras. Deveras, a referida Súmula 297 do STJ estabelece que o CDC se aplica às instituições financeiras nos casos em que estas venham a disponibilizar serviços bancários ou similares, mantendo, portanto, uma relação jurídica oriunda de tais serviços. No caso das contas vinculadas ao PASEP, o Banco do Brasil S/A figura apenas como o administrador de tais contas, conforme prevê a Lei Complementar n. 08/70, não estabelecendo com os titulares de tais contas uma relação jurídica que demande a proteção do CDC, limitando-se a somente organizar o cadastro dos beneficiários e a manter as aludidas contas. Sobre o tema, eis o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. (...). 3 (...). 4. (...). 5(...). 6. (...). 7. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 8. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 9. (...). 10. (...). 11. Recurso provido. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1261167, 07398768220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por corolário, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a adoção do sistema dinâmico para tal inversão, previsto no art. 373, § 1o, do CPC, somente pode ocorrer de forma excepcional. É dizer, trata-se de regra de exceção e, como tal, somente pode ser aplicada quando presentes os requisitos no mencionado preceptivo legal, a saber: “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo... ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Nos casos envolvendo os depósitos do PASEP, cabe à parte autora demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que houve equívoco quanto aos critérios utilizados pelo conselho gestor do fundo PIS/PASEP, bem assim comprovar a alegada incorreção quanto à atualização dos valores depositados nas contas do PASEP. Sobre o tema, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. (...). 2. (..). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. No caso, descabe a inversão do ônus da prova, como determinado na decisão impugnada, eis que a produção da prova se encontra ao alcance do autor, o qual poder se desincumbir de seu ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1262690, 07077556720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há como acolher a tese defendida pelo réu/agravante, uma vez que não é aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que as sociedades de economia mista não se submetem ao normativo em questão. Exatamente por esta razão, não se aplica ao caso em exame o precedente jurisprudencial qualificado indicado pelo ora agravante (Recurso Especial n. 1.205.277/PB, proferido em sede de recursos repetitivos). Assim, por não haver previsão legal específica, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o correntista toma conhecimento do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. Dessa forma, mostrando-se, em parte, plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante, deve ser sobrestada a eficácia da decisão ora agravada. Pelas razões expostas, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobrestando a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora